Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.

2. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais.

3. Ordem denegada.